Tribunal: TJSP
Processo: 2022251-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
r Estadual no 1.354/20. Publicação de declaração de déficit atuarial, que, ao teor do Decreto Estadual no 65.021/20, autoriza a sua incidência. Requerimento contrário a precedentes deste Tribunal e das Cortes Superiores. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022251-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 24/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

24/05/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento de liminar voltada à suspensão da incidência da contribuição previdenciária adicional sobre proventos dos servidores públicos estaduais. Manutenção. Fumus boni iuris não evidenciado Desconto que tem respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.354/20. Publicação de declaração de déficit atuarial, que, ao teor do Decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento de liminar voltada à suspensão da incidência da contribuição previdenciária adicional sobre proventos dos servidores públicos estaduais. Manutenção. Fumus boni iuris não evidenciado Desconto que tem respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.354/20. Publicação de declaração de déficit atuarial, que, ao teor do Decreto Estadual no 65.021/20, autoriza a sua incidência. Requerimento contrário a precedentes deste Tribunal e das Cortes Superiores. Decisão mantida. Agravo desprovido.